Tribunal: TJDFT
Processo: 0022572-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0022572-53.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA AVILA NUNES APELADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E C I S Ã O A certidão de ID 19471111 aponta a existência de possível prevenção desta eg. 1a Turma Cível, em razão do processamento e julgamento da Apelação Cível no 2015.01.1.055010-7 - 0015865-69.2015.8.07.0001, de Relatoria da Exma. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, distribuído em 15/09/2015. Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se a inexistência de prevenção a este órgão julgador. Isso porque, o processo supramencionado foi, tão somente, utilizado pelo juízo sentenciante como paradigma para a fundamentação do entendimento acolhido e não se trata, portanto, de situação jurídica que enseja a distribuição dos autos por prevenção. A questão é bem esclarecida pelo magistrado de origem na decisão interlocutória de ID 19425352 - p. 34, por intermédio da qual é determinada a suspensão do presente processo até o julgamento do recurso interposto no bojo da APC 2015.01.1.055010-7 (0015865-69.2015.8.07.0001), de modo a se evitar a prática de atos desnecessários. Por oportuno, cite-se o teor da decisão: Estamos defronte de um processo, onde há o questionamento prejudicial da prescrição. É certo que este juízo já externou o acolhimento desta tese quando do julgamento do processo no 2015.01.1.055010-7, o qual se encontra em grau recursal. Considerando que novo Código de Processo Civil inaugurará uma nova sistemática de observância de precedentes processuais, sendo imposto aos Tribunais o dever mantê-la estável, íntegra e coerente, apesar de não obrigatório a sua observância pelos juízos de primeira instância, por cautelar há necessidade de determinar a suspensão do andamento do presente feito, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, o que redundará ainda mais na demora da solução do conflito. Assim, DETERMINO a suspensão do andamento do presente feito até o julgamento do processo no 2015.01.1.055010-7. Com o julgamento do recurso de apelação, independentemente, do trânsito em julgado, voltem os autos conclusos. (g.n.) O entendimento é confirmado na própria sentença recorrida, em que o i. magistrado esclarece a similaridade dos casos, no que se refere à prescrição. Confira-se: [...] Após o julgamento de apelação que versava sobre caso análogo (no que se refere à prescrição, id. 26935422 - Pág. 34, autos 0015865-69.2015.8.07.0001), as partes foram novamente intimadas acerca do interesse em provas adicionais, oportunidade em que os autores pediram o julgamento imediato e a requerida a produção de prova oral e a exibição de documentos (id. 64778099 - Pág. 3 e 64776948 - Pág. 2). [...] Filio-me ao entendimento de que a pretensão das demandantes à restituição dos valores que teriam sido delas fraudulentamente desviados nasceu com a descoberta do esquema de fraudes, o que só ocorreu com a deflagração da operação São Cristóvão em setembro de 2014, entendimento adotado, inclusive, pelo E. TJDFT na apelação mencionada no relatório (autos 0015865-69.2015.8.07.0001), cuja ementa a seguir transcrevo: (g.n.) Assim, não há hipótese de prevenção para o julgamento do presente processo. Ante o exposto, determino a redistribuição do presente recurso, aleatoriamente, para alguma das Turmas Cíveis deste eg. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 81, §2o, do RITJDFT. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora